Tribunal: TJSP
Processo: 3000003-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de execução - Discussão acerca da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Adequação ao quanto decidido pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova sistemática que se aplica apenas a partir da

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Excesso de execução - Discussão acerca da correção monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/09 - Adequação ao quanto decidido pelo c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que tem natureza processual, pelo que aplicável imediatamente aos processos em curso há época de seu advento, independentemente da data da propositura da ação – Trânsito em julgado – Desnecessidade - Decisão de inconstitucionalidade que produz efeito vinculante e eficácia "erga omnes" desde a publicação da ata de julgamento - Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000458918
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000003-40.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ANTÔNIA DE CÁSSIA DA SILVA
GUZZARDI, SIU LUM LEUNG, TELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA
KIMURA, VALDIR ALVES, VALÉRIA CRISTINA LOURENÇO CONTI,
ZULEIDE ARNESE DE LIMA, ETEL APARECIDA INTEROZANI, ELOISA
GRASSI ALVES LOPES, ADILSON DA SILVA AZEVEDO, SÉRGIO
SZTAJNBOK, CIBELE GONÇALES DE OLIVEIRA, CLEIDE RODRIGUES DE
CASTRO, CRISTINA TAEKO HORIKOSHI, ELIANA ENGELHARDT,
JUVENTINA DE JESUS SILVA CAMARGO, EUNICE CORREA BARBOSA,
GELSON EDUARDO BUCHERONI, IOLANDA DE FÁTIMA THEODORO
CLARO, JANI MENDES DOS SANTOS, JAQUES SZTAJNBOK, JOSÉ
HILARIANO, PAULO NAKANO JUNIOR, RICARDO AUGUSTO DE BRITO,
MARIA IVETE RODRIGUES MARQUES, ROSA DIAS DE OLIVEIRA,
RUBENS RAMOS REBOUÇAS, LUCIA HELENA FERRARI FOGAÇA DOS
SANTOS, LUCIA HELENA GONÇALVES FRANÇA, MARIA CRISTINA DE
CARVALHO VILARINHO e SANDRA APARECIDA TULIO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento.V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravados: ANTÔNIA DE CÁSSIA DA SILVA GUZZARDI, SIU LUM
LEUNG, TELMA GONÇALVES DE OLIVEIRA KIMURA, VALDIR
ALVES, VALÉRIA CRISTINA LOURENÇO CONTI, ZULEIDE ARNESE
DE LIMA, ETEL APARECIDA INTEROZANI, ELOISA GRASSI ALVES
LOPES, ADILSON DA SILVA AZEVEDO, Sérgio Sztajnbok, CIBELE
GONÇALES DE OLIVEIRA, CLEIDE RODRIGUES DE CASTRO,
CRISTINA TAEKO HORIKOSHI, ELIANA ENGELHARDT, JUVENTINA
DE JESUS SILVA CAMARGO, EUNICE CORREA BARBOSA, GELSON
EDUARDO BUCHERONI, IOLANDA DE FÁTIMA THEODORO CLARO,
JANI MENDES DOS SANTOS, JAQUES SZTAJNBOK, JOSÉ HILARIANO,
PAULO NAKANO JUNIOR, RICARDO AUGUSTO DE BRITO, MARIA
IVETE RODRIGUES MARQUES, ROSA DIAS DE OLIVEIRA, RUBENS
RAMOS REBOUÇAS, LUCIA HELENA FERRARI FOGAÇA DOS SANTOS,
LUCIA HELENA GONÇALVES FRANÇA, MARIA CRISTINA DE
CARVALHO VILARINHO e SANDRA APARECIDA TULIO
Comarca: São Paulo
Voto no 39.018
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de
sentença – Excesso de execução - Discussão acerca da
correção monetária incidente sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública – Aplicabilidade da Lei
Federal no 11.960/09 - Adequação ao quanto decidido pelo
c. STF no julgamento do Recurso Extraordinário
870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral – Nova
sistemática que se aplica apenas a partir da entrada em
vigor da Lei no 11.960/09, que tem natureza processual,
pelo que aplicável imediatamente aos processos em curso
há época de seu advento, independentemente da data da
propositura
da
ação
–
Trânsito
em
julgado
–
Desnecessidade - Decisão de inconstitucionalidade que
produz efeito vinculante e eficácia “erga omnes” desde a
publicação da ata de julgamento - Recurso improvido.

Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão (fl. 172) que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000 -Voto no
3
execução, tendo em vista o julgamento do RE no
870.947,
com
repercussão
geral,
em
20
de
setembro de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal,
determinou o IPCA-E como índice de correção
monetária e a aplicação dos juros moratórios
como previstos na Lei no 11.960/09, índices
aplicáveis às cadernetas de poupança, por se
tratar de dívida não tributária.

Assevera o agravante estar a decisão agravada em desconformidade com a legislação aplicável. Quanto à atualização
monetária, defende a aplicabilidade da Lei
11.960/2009 até 25/03/2015. Aduz, também, a
aplicabilidade da Súmula Vinculante 17.

O recurso foi recebido com efeito
suspensivo (fl. 204). Contraminuta às fls.
208/215.

Este é o relatório.

O recurso não comporta provimento.

Verifica-se que a r. decisão de
primeiro grau se coaduna, em relação à disciplina da correção monetária, com o
julgamento, pelo c. Supremo Tribunal Federal,
do
recurso
extraordinário
870.947/SE,
de
relatoria do ministro Luiz Fux, ocorrido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000 -Voto no
4
20 de setembro de 2017, apreciando o Tema 810
da repercussão geral, e o julgamento dos
quatro embargos de declaração opostos contra
aquela decisão, rejeitados sem qualquer modulação dos efeitos da decisão
anteriormente proferida, ocorrido em 3 de
outubro de 2019.
Quanto à correção monetária, o
entendimento
explicitado
pelo
Supremo
Tribunal Federal é o de que a remuneração da
caderneta
de
poupança
não
consubstancia
índice constitucionalmente válido de correção
monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, uma vez que desvinculada da variação
de preços na economia, incapaz, portanto, de
recompor corretamente o poder aquisitivo da
moeda em virtude do fenômeno inflacionário:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-
se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional
ao
direito
de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma
vez que não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços
da economia, sendo inidônea a promover
os fins a que se destina.”
Desta forma, ante o posicionamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000 -Voto no
5
adotado pelo STF, mantido após o julgamento
dos embargos de declaração, o valor devido
nestes
autos
deve
ser
atualizado
monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data
fixada na sentença.
Importante consignar que a natureza
da Lei no 11.960/2009 é processual, regida pelo
princípio “tempus regit actum”, razão pela qual
não há como se afastar sua aplicação imediata
àquelas ações em curso há época de seu advento,
independentemente da data de sua propositura. No
entanto, a referida lei, que trouxe novo regramento

concernente

à
atualização
monetária devida pela Fazenda Pública, não deve
retroagir a período anterior à sua vigência.
Assim, no caso de eventuais parcelas
devidas e anteriores à vigência da Lei no
11.960/2009, os acessórios deverão seguir os
parâmetros definidos pela legislação então
vigente, valendo, portanto, a regra aplicada
naquele tempo, qual seja: correção monetária
a ser calculada segundo os parâmetros da
tabela prática do Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000 -Voto no
6
VERBAS
REMUNERATÓRIAS.
CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA DEVIDOS PELA
FAZENDA
PÚBLICA.
LEI
11.960/09,
QUE
ALTEROU O ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/97.
NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA
AOS PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA SUA
VIGÊNCIA.
EFEITO
RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.
Cinge-se
a
controvérsia acerca da possibilidade de
aplicação imediata às ações em curso da
Lei
11.960/09,
que
veio
alterar
a
redação do artigo 1o-F da Lei 9.494/97,
para
disciplinar
os
critérios
de
correção monetária e de juros de mora a
serem observados nas "condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza",
quais sejam, "os índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à
caderneta
de
poupança".
2.
A
Corte
Especial, em sessão de 18.06.2011, por
ocasião
do
julgamento
dos
EREsp
n.
1.207.197/RS, entendeu por bem alterar
entendimento até então adotado, firmando
posição
no
sentido
de
que
a
Lei
11.960/2009, a qual traz novo regramento
concernente à atualização monetária e
aos juros de mora devidos pela Fazenda
Pública, deve ser aplicada, de imediato,
aos
processos
em
andamento,
sem,
contudo, retroagir a período anterior à
sua vigência. 3. Nesse mesmo sentido já
se
manifestou
o
Supremo
Tribunal
Federal, ao decidir que a Lei 9.494/97,
alterada
pela
Medida
Provisória
n.
2.180-35/2001, que também tratava de
consectário
da
condenação
(juros
de
mora), devia ser aplicada imediatamente
aos feitos em curso.
4. Assim, os valores resultantes de
condenações proferidas contra a Fazenda
Pública após a entrada em vigor da Lei
11.960/09 devem observar os critérios de
atualização (correção monetária e juros)
nela disciplinados, enquanto vigorarem.
Por outro lado, no período anterior,
tais
acessórios
deverão
seguir
os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000 -Voto no
7
parâmetros
definidos
pela
legislação
então vigente.
5. No caso concreto, merece prosperar a
insurgência da recorrente no que se
refere à incidência do art. 5o da Lei n.
11.960/09
no
período
subsequente
a
29/06/2009, data da edição da referida
lei, ante o princípio do tempus regit
actum. 6. Recurso afetado à Seção, por
ser
representativo
de
controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do
CPC e da Resolução 8/STJ. 7 Cessam os
efeitos previstos no artigo 543-C do CPC
em relação ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.086.944/SP, que se referia tão somente às modificações legislativas impostas pela MP
2.180-35/01, que acrescentou o art. 1o-F
à
Lei
9.494/97,
alterada
pela
Lei
11.960/09,
aqui
tratada.
8.
Recurso especial parcialmente provido para determinar, ao presente feito, a
imediata aplicação do art. 5o da Lei
11.960/09, a partir de sua vigência, sem
efeitos retroativos.” (realce acrescido)
(REsp 1205946/SP, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/10/2011, DJe 02/02/2012)
“Agravo regimental. Juros de mora. 1.
Constitucionalidade do Art. 1o-F da Lei
n.
9.494/1997,
inserido
pela
Medida
Provisória n. 2.180-35/2001. Aplicação
imediata. Precedentes: RE-AgR 479.408,
de minha relatoria, Segunda Turma, DJe
7.3.2008 e AI-AgR 746.268, rel. Min.
Cármen
Lúcia,
Primeira
Turma,
DJe
5.2.2010. 2. Inversão, neste ponto, dos
ônus
da
sucumbência.
3.
Agravo
regimental a que se nega provimento”
(realce acrescido)
(AI
754.077-AgR-AgR-AgR,
Rel.
Min.
Gilmar
Mendes,
Segunda
Turma,
DJe
5.9.2011)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000 -Voto no
8
PÚBLICA
VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS
A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS

LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA EM 6% (SEIS
POR CENTO) AO ANO
VALIDADE JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97, NA REDAÇÃO DADA PELA MP No
2.180-35/2001
POSSIBILIDADE DE SUA
APLICAÇÃO
IMEDIATA
AOS
PROCESSOS
EM
CURSO ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO STF

PRECEDENTES

RECURSO
DE
AGRAVO
IMPROVIDO” (AI 791.897-AgR, Rel. Min.
Celso
de
Mello,
Segunda
Turma,
DJe
9.6.2011).
Por fim, aplicável o julgamento do
recurso extraordinário 870.947/SE, Tema 810,
mesmo antes da publicação do Acórdao ou de
seu
trânsito
em
julgado,
pois,
conforme
entendimento do Supremo Tribunal Federal:
“EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO DA RECLAMAÇÃO
CONDICIONADO À JUNTADA DA ÍNTEGRA DO
ACÓRDÃO DITO VIOLADO. PUBLICAÇÃO DA ATA
DE
JULGAMENTO
DA
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
DIÁRIO
DE
JUSTIÇA.
REFORMA
DO
ATO
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 1. O cabimento
da reclamação não está condicionado a
publicação
do
acórdão
supostamente
inobservado.
2.
A
decisão
de
inconstitucionalidade
produz
efeito
vinculante e eficácia erga omnes desde a
publicação da ata de julgamento e não da
publicação do acórdão. 3. A ata de
julgamento publicada impõe autoridade
aos
pronunciamentos
oriundos
desta
Corte. 4. Agravo regimental provido.”
(realce acrescido)
(Rcl 3632 AgR, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000 -Voto no
9
02/02/2006, DJ 18-08-2006 PP-00018 EMENT
VOL-02243-01 PP-00116 RTJ VOL-00199-01
PP-00218 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p.
247-249)
“EMENTA Agravo regimental no recurso
extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de
outras causas. Precedentes. 1. A Corte
possui
o
entendimento
de
que
a
existência de precedente firmado pelo
Plenário autoriza o julgamento imediato
de causas que versem sobre o mesmo tema,
independentemente da publicação ou do
trânsito em julgado do leading case. 2.
Agravo
regimental
não
provido,
com
imposição de multa de 2% (art. 1.021, §
4o, do CPC). 3. Majoração da verba
honorária em valor equivalente a 10%
(dez por cento) daquela a ser fixada na
fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e
11,
do
CPC),
observada
a
eventual
concessão do benefício de gratuidade da
justiça.” (realce acrescido)
(RE 612375 AgR, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI,
Segunda
Turma,
julgado
em
21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-198
DIVULG 01-09-2017 PUBLIC 04-09-2017)
No mesmo sentido é o entendimento
desta c. 3a Câmara de Direito Público:
“Agravo
de
instrumento.
Atualização
monetária. Observância ao julgado do
Supremo Tribunal Federal relativo ao
Recurso Extraordinário 870.940/SE (tema
810). Inocorrência de violação à coisa
julgada. Atualização monetária que é
matéria de ordem pública e, por isso,
pode ser declarada em qualquer tempo e
grau de jurisdição. Ausência de trânsito
em julgado do acórdão paradigma que não
impede a respectiva aplicação imediata.
Recurso
provido,
portanto.”
(realce
acrescido)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000 -Voto no
10
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2008431-62.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/05/2018;
Data
de
Registro:
30/05/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI 11.960/2009.
JULGAMENTO
DO
MÉRITO
DO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 870.947, SUBMETIDO À
SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL N. 810.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
A
atualização
monetária segundo a remuneração oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional, motivo pelo qual se
aplica a Tabela Prática para Cálculo de
Atualização Monetária IPCA-E, para fins
de
recomposição
patrimonial
da
exequente, independentemente do trânsito
em julgado do v. acórdão proferido no
Recurso Extraordinário n. 870.947 (TEMA
810).
Decisão
mantida.
Recurso
não
provido.” (realce acrescido)
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3000763-23.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/05/2018;
Data
de
Registro:
30/05/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Aplicação dos
critérios
estabelecidos
na
Lei
no
11.960/09 para a atualização monetária
do
débito
-
Impossibilidade
-
Inconstitucionalidade
reconhecida
no
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no
810) - Desnecessidade do trânsito em
julgado
-
Precedentes
-
Recurso
improvido.” (realce acrescido)
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2050424-85.2018.8.26.0000;
Relator
(a): José Luiz Gavião de Almeida; Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3000003-40.2019.8.26.0000 -Voto no
11
Julgador: 3a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
1a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
15/05/2018;
Data
de
Registro: 16/05/2018)
Ademais, conforme § 11o do artigo
1.035 do Código de Processo Civil, “a súmula
da decisão sobre a repercussão geral constará
de ata, que será publicada no diário oficial
e valerá como acórdão”.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão
posta tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP,
Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Isto posto, nega-se provimento ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator